Tribunal: STF
Processo: RE 383406
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO ADMITIDO. CONSTITUCIONAL. LEI 12.278/1996 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. INEXIGIBILIDADE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 20/1998. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE REFERIDA EXAÇÃO UNICAMENTE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC Nº 20/1998 E A EC Nº 41/2003. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    I – São legítimas as exações recolhidas até dezembro de 1998, data inicial de vigência da EC 20/1998. Em outras palavras, são inexigíveis as contribuições previdenciárias previstas na Lei 12.278/1996, a partir da edição da EC 20/1998. 



    II – Entendimento consolidado neste Tribunal no sentido de que a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores públicos inativos era ilegítima na vigência da EC 20/1998, afigurando-se válida no período anterior a essa emenda, quanto no período posterior à EC 41/2003.



    II – Embargos de divergência acolhidos para limitar o direito de restituição às contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores inativos no período de 16/12/1998 a 31/12/1999.